Tribunal: TJMT
Processo: 1017017-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017017-14.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA - CPF: 096.102.731-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ASSISTENTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CAVALCANTE DA SILVA (VÍTIMA), FELIPE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 075.656.451-41 (VÍTIMA), ENDERSON LIMA CONCEICAO - CPF: 058.369.911-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017017-14.2021.8.11.0002

APELANTE: JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I, III E IV, DO CP] - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – ACOLHIMENTO DE VERSÃO SUSTENTADA PELAS PROVAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante no homicídio a ele imputado, e, inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, à tese de negativa de autoria, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que autorize a anulação do julgamento popular.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017017-14.2021.8.11.0002

APELANTE: JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90] e apenado com 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que a decisão é manifestação contrária à prova dos autos, uma vez que não há testemunha ocular do delito e o réu nega a autoria dele, razão pela qual almeja a declaração de nulidade da decisão do júri popular, para que o apelante seja submetido a novo julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017017-14.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA foi denunciado, juntamente com ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO, pela prática do seguinte fato:

“Consta do Inquérito Policial epigrafado que no dia 07 de fevereiro de 2021, entre 9h42min e 11 horas, em um local ermo, nas proximidades de uma rua sem pavimentação, no bairro São Benedito, nesta urbe, os denunciados JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA e ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO, em unidade de desígnios, com consciência e evidente animus necandi, por motivo torpe, empregando meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Felipe Cavalcante da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n. 1.1.01.2021.006988-01 (necropsia), que foram a causa eficiente de sua morte”.

O PM MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA, que atendeu a ocorrência, relatou na fase investigativa:

“Que foi irradiado, na região onde atua, em Várzea Grande, um homicídio na região de mata e, ao chegar ao local, identificou a vítima e junto o pai, que forneceu os documentos da vítima; que próximo à cabeça da vítima havia bastante sangue, e que logo chegou o ‘pessoal da DHPP’ e IML; que com a chegada da mãe da vítima no local, o depoente obteve informações de que o ‘celular de seu filho’ mandou mensagens, via WhatsApp, onde informava a morte dele, o local do corpo e as fotos da vítima; que a mãe informou que as fotos e mensagens foram apagadas logo em seguida por quem enviou; que a mãe da vítima informou que o VITINHO, vizinho da vítima, informou que foi o LUAN quem estava mandando as mensagens, pois estaria com o celular da vítima; que o depoente fez diligência e encontrou LUAN na porta da residência dele; que o depoente perguntou se LUAN tinha conhecimento da morte da vítima, o mesmo negou e disse desconhecer quem era a vítima; que o SD PM BRUNO CAMPOS, que o acompanhava na viatura, fez a revista pessoal de LUAN, e achou um celular smartphone e uma porção de substância análoga à maconha (lançados no material vinculado ao B.O. 2021.34996); que foram feitas buscas na residência de LUAN, mas não encontraram o telefone da vítima; que o depoente notou que o celular de LUAN possui o contato da vítima, mas as conversas entre eles via WhatsApp estão apagadas”.

GEOVANNA GABRIELLY ALMEIDA FIGUEIREDO, de 14 [quatorze] anos de idade, foi ouvida na presença de sua tia, LUCINETE DE ALMEIDA, e relatou:

“Que conhece a vítima, FELIPE CAVALCANTE DA SILVA, há dois anos e eram amigos; que FELIPE teve um relacionamento amoroso com ÂNGELA, de onze anos de idade, tendo ambos feito sexo, há quatro ou cinco meses; que ÂNGELA é irmã mais nova de JHONNY e PHILIPPE FERREIRA SANTANA, sendo este último amigo da vítima FELIPE CAVALCANTE DA SILVA; que a declarante informa que a própria menor, ÂNGELA, teria dito que estava interessada em ter relação sexual com a vítima, morta hoje; que o irmão de ÂNGELA, FELIPE FERREIRA, estava ciente da relação íntima entre sua irmã mais nova e seu amigo FELIPE CAVALCANTE DA SILVA; que esse fato chegou ao conhecimento de JHONNY, que ficou bravo com a situação, tanto com a vítima FELIPE CAVALCANTE DA SILVA, quanto com seu irmão, PHILIPPE FERREIRA; que desse fato até os dias atuais nada ocorreu; que em 6 de fevereiro, ontem, FELIPE CAVALCANTE DA SILVA esteve na casa em que a declarante estava e disse que tinha mensagens no aplicativo Messenger no qual JHONNY o estaria ameaçando por estar ‘dando em cima’ de sua ‘mulher’; que solicitada a explicar a situação, a declarante conta que JHONNY teve um relacionamento com GABRIELLY (menor), com quem tem um filho, e que FELIPE CAVALCANTE DA SILVA estaria conversando com ela, o que despertou o ciúme de JHONNY, que teria ameaçado a vítima, não sabendo precisar qual o nível das ameaças, mas que FELIPE CAVALCANTE DA SILVA ficou com medo; que por volta das três horas da madrugada do dia 7 de fevereiro, FELIPE CAVALCANTE DA SILVA esteve novamente na casa da declarante, dizendo que havia acabado de chegar da casa de JHONNY, não tendo comentado mais nada a respeito da ameaça”.

LUAN OLIVEIRA FIGUEIREDO, de 17 [dezessete] anos, foi ouvido pelo Delegado de Polícia, na presença de seu advogado:

“Que na data de hoje estava em sua residência, pela manhã, quando, por volta das doze horas, policiais militares entraram em sua residência e o renderam, a pretexto de estarem atrás de alguém que teria repassado mensagens de celular com detalhes da morte da vítima FELIPE CAVALCANTE DA SILVA; que os militares adentraram a residência e renderam o declarante, perguntando se ele teria repassado mensagens sobre detalhes da morte da vítima; que o declarante negou ter repassado qualquer mensagem, mas apreenderam o celular e encontraram, na revista que fizeram, uma substância análoga à maconha dentro da capa do celular; que por conta disso, conduziram o adolescente até esta unidade; que perguntado se conhecia a vítima, afirma que sim, eram amigos, que tinham muito contato; que a vítima costumava frequentar a frente de sua casa para relacionar-se com sua vizinha, ANA FLÁVIA, sendo amigos; que sobre JHONNY, também intimado na data de hoje, afirma que conhece do bairro, sendo colegas de cumprimento; que a última vez que trocou mensagens com JHONNY foi há mais de uma semana, quando este pediu dinheiro emprestado, cerca de R$ 80,00 ao declarante, para pagar o conserto de sua motocicleta, sendo que o declarante afirmou não ter o dinheiro, não emprestando o numerário; que acerca do homicídio em tela, o declarante afirma que nada soube e que nada propagou através de redes sociais ou aplicativos, pois somente teve ciência da morte do amigo através dos próprios policiais militares, quando entraram em sua casa; que nega ter enviado quaisquer informações acerca de detalhes da morte da vítima, até mesmo porque nada soube a respeito; que neste ato, aproveitando que seu celular foi apreendido, disponibiliza a senha, desbloqueando o aparelho, e autoriza, sob orientação de seu advogado, que o mesmo seja manipulado, abrindo mão do direito à intimidade em relação aos dados nele contidos”.

JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA prestou declarações na data do crime, às 20h44:

“Que foi convidado a comparecer nesta unidade, após ser indicado como suspeito da morte da vítima acima, mas que afirma nada ter a ver com o ocorrido; que no dia 6 de fevereiro, ontem, estava em sua residência quando, por volta das 14 horas, recebeu uma ligação do Vulgo JHONNY NEGUINHO (65-9284-7598), o qual pergunta para o depoente quem seria FELIPE BRANQUINHO (indicado pelo depoente como sendo a vítima); que JHONNY afirmara que FELIPE BRANQUINHO estaria ‘mexendo’ com sua mulher, GABI, dizendo que a vítima estaria ‘mexendo’ com mulher de preso; que o depoente, sabendo que JHONNY NEGUINHO, a quem conhece como sendo WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, residente da rua principal da linha do ônibus, Rua 21, na terceira casa antes da área verde, portão branco enferrujado, do lado direito; que este indivíduo o conhece, porque já dividiram cela em 2019, no Pomeri, o conhecendo, também, do bairro; que tem ciência que JHONNY estivera apreendido por causa de homicídio, matou JONAS, motorista de aplicativo, em 2019; que JHONNY NEGUINHO disse que FELIPE BRANQUINHO era ‘safado e pé de pano, mexendo com mulher de preso’; que JHONNY falou para o depoente para que, essa noite, chamasse FELIPE BRANQUINHO na sua casa e, em seguida, era para ligar para o mesmo, informando; que o depoente desconversou e disse para JHONNY que não iria chamar FELIPE, que era para JHONNY ‘ficar com os seus B.O.’s’, respondendo JHONNY: ‘demorou então, fica aí’; que na parte da tarde o depoente observou que a vítima FELIPE estava andando no bairro na companhia do seu irmão, PHILIPPE FERREIRA SANTANA, juntamente com GIOVANA, namorada deste; que estavam de mochila e escutando músicas; que naquela noite, por volta das 21h, a vítima esteve em sua casa, sozinho, pedindo um cigarro para o depoente e saiu em seguida; que um pouco mais tarde, JHONNY voltou a telefonar, perguntando ao depoente: ‘e ai, você vai trazer o cara, você vai pra cima ou não vai pra cima’ explicando o depoente que JHONNY estava querendo ‘armar uma casinha’ para a vítima, com a intenção de matá-lo, e perguntava se o depoente iria fazer parte da artimanha; que o depoente disse que não iria participar de nada, sendo que JHONNY desligou o celular; que cerca de cinco minutos após encerrar a ligação, JHONNY começou a passar pela rua, devagar, como se estivesse procurando alguém, em um carro Siena branco, pertencente ao vulgo DAVID MASCARADO, não sabendo a verdadeira identidade deste; que neste veículo, além de DAVID MASCARADO, dirigindo o carro, estava JHONNY, na frente, no lado do passageiro; GORDINHO – identificado e reconhecido como sendo LUIZ HENRIQUE MARCOLINO, no banco de trás, e por fim, reconhecido e identificado como sendo JAIRO MARCOLINO JÚNIOR, irmão de GORDINHO, também no banco de trás; que após passarem a primeira vez, repetiram o trajeto mais umas quatro ou cinco vezes; que com receio do que pudesse ocorrer, o depoente entrou para o interior da sua casa, não saindo mais; que na manhã deste dia, 7 de fevereiro, JHONNY voltou a telefone para o depoente, perguntando: ‘e aí, não vai mesmo?’, tendo este respondido que não iria, desligando em seguida; que hoje, por volta das 11h da manhã, MATHEUS, vulgo BOI, vizinho da vítima, telefonou para o depoente, informando a morte da vítima; que o depoente foi até à casa de MATHEUS, estando lá PEDRO e VITOR EMANUEL, além do próprio MATHEUS; que no celular de VITOR EMANUEL estava a mensagem originada do próprio celular da vítima, FELIPE, pela qual o interlocutor demandava: ‘traz a mãe de FELIPE CS, aqui perto onde o UBER foi morto, porque ele está lá no mato, muito machucado’; que por conta disso, VITOR EMANUEL respondeu a mensagem, dizendo que já tinha falado, e que MATHEUS iria levá-la; que mais tarde, o depoente mandou mensagem para JHONNY, perguntando se sabia quem teria matado a vítima, tendo este respondido que achava que era o próprio depoente o autor do fato; que depois disso, tentou entrar em contato, novamente, com ele, que não atende mais as ligações; que perguntado acerca das ameaças que o depoente teria feito à vítima, FELIPE, por ele estar ‘dando em cima’ de sua namorada, negava que tenha ameaçado; que como WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE tem a senha do Facebook do depoente, porque uma vez usou o aplicativo do próprio celular dele, já que estava sem celular; que sua avó, ABADIA, comprou um celular há cinco dias, número acima, que está no CPF de seu amigo BOI, MATHEUS, pois o CPF do depoente não foi aceito pela empresa CLARO; que perguntado onde esteve nesta data, afirma que na parte da manhã não saiu da sua casa, só saindo por volta das 12h, na casa de LUAN, tendo percebido a presença de policiais militares que estavam conversando com ele”.

O aparelho celular de JHONNY CLEBER foi apreendido pela autoridade policial [Termo de Exibição e Apreensão – ID. 134662536, pág. 34].

GABRIELY VITÓRIA MEZA DA SILVA LIMA, de 16 [dezesseis] anos de idade, prestou declarações no caderno informativo, acompanhada de sua avó, NEUZALINA FLORÊNCIO DA SILVA:

“Que conhece o suspeito JHONNY desde junho/2018, quando começaram a se relacionar e geraram um filho, HEITOR GABRIEL, de um ano e sete meses de idade; que o suspeito sempre se mostrou ciumento, afastando a declarante do convívio dos amigos; que antes do nascimento do filho, começaram a coabitar na casa da tia da declarante, JOSIELE, durante oito meses; que após o nascimento, o casal foi residir com a avó do suspeito, sra. ABADIA; que depois de dois meses foram morar em uma casa alugada; que durante a maior parte do tempo, o suspeito vivia controlando a mesma em sua rotina, só permitindo que visitasse sua avó; que às vezes, nem a casa da sua avó o suspeito permitia que a declarante fosse; que a declarante também afirma que conhecia a vítima, FELIPE CAVALCANTE, sendo que ambos começaram a conversar quando a declarante e o suspeito moravam na casa da sra. ABADIA; que sempre mantiveram conversas amigáveis, mas sem quaisquer sinais de interesse afetivo por parte dele; que desde essa época, o casal, a declarante e JHONNY, começou a ter um relacionamento mais conturbado, com brigas constantes, sendo estas ocasionadas, em sua maioria, por causa de ciúmes; que há cerca de um mês, dia 1o de janeiro deste ano, a declarante decidiu que não havia mais condições de convívio e foi buscar abrigo na residência de sua avó, para poder cuidar do filho com mais tranquilidade e equilíbrio; que nesse período, após a separação, o suspeito começou a tecer ameaças contra a declarante e sua avó, dizendo que iria ‘pegar’ as duas na rua, que sabia o horário em que a avó da declarante ia para o serviço e que iria ‘pegá-la’ no caminho; que ambas não registraram boletim de ocorrência, porque a avó está trabalhando o dia todo e a declarante fica por conta do filho, sozinha com os primos menores, em casa; que na última quinta-feira, a declarante viu a vítima, FELIPE, passando em frente à sua casa, quando começaram a conversar; que vários vizinhos viram ambos conversando, sendo que acredita que esta informação possa ter chegado até o suspeito; que a partir daí começaram a trocar mensagens de celular e, no sábado seguinte, dia 6 deste mês, fevereiro, FELIPE começou a expressar, nas mensagens via WhatsApp, interesse em se relacionar com a declarante, mas ambos concordavam que o ciúme de JHONNY seria um empecilho perigoso, tendo FELIPE e a própria declarante conversado sobre o medo que tinham de JHONNY saber da intenção de ambos; que no sábado mesmo, FELIPE estava desejoso de ir encontrar-se com a declarante, mas esta pediu que ele não fosse, em razão do medo que sentia de uma mal maior poder acontecer; que após isso, FELIPE disse que foi na casa de um amigo, VÍTOR, e lá estava o JHONNY, tendo a vítima afirmado que ficou com medo, sendo que lá, este JHONNY teria dito que havia comprado uma arma, para matar a declarante e sua avó; que a declarante disse para FELIPE que era melhor ambos pararem de conversar, com receito de que algo mais grave acontecesse; que FELIPE disse para a declarante que era para ela ter medo, pois acreditava que JHONNY era capaz de causar-lhe mal injusto; que em seguida a declarante disse que iria dormir, mas antes disso, FELIPE disse que um amigo, EDUARDO, lhe dera um recado de que JHONNY estaria querendo encontrar e falar com a vítima; que FELIPE disse para a declarante que estava com medo de ir a esse encontro e perguntou à declarante o que ela achava, mas essa disse que não sabia; que após isso, a declarante foi dormir e quando acordou, precisou cuidar do filho e de afazeres domésticos, não pegando o aparelho celular; que mais tarde viu que tinha mensagens de FELIPE e ligações que não foram atendidas, durante a madrugada; que também havia mensagens do dia 7 de fevereiro e uma ligação às 7h da manhã; que por volta das 9h00 houve mais uma ligação, antes da declarante acordar, às 9h30; que outra ligação do telefone da vítima ocorreu às 10h56, mas a declarante também não atendeu; que perguntada o porquê não atendera a nenhuma ligação ou respondera às mensagens, afirma que colocou o aparelho no modo ‘silencioso’ para dormir e quando acordou foi cuidar do filho e dos afazeres da casa, não verificando o celular; que por volta das 11h30, quando foram almoçar, a declarante viu as mensagens, mas teve que sair e não as respondeu; que a declarante e sua avó foram passear na casa da tia EMÍDIA, em Cuiabá, e lá tinha a intenção de responder as mensagens, mas uma colega comum entre a declarante e FELIPE informou do ocorrido, a morte da vítima; que na data de ontem, por volta das 18h00, a declarante e sua avó foram intimadas para comparecerem nesta delegacia hoje; que após isso, durante a madrugada, alguém tentou invadir a casa em que ambas moram, sendo que teriam tentado forçar a porta de entrada, tendo ouvido passos ao redor da casa e também mexerem no aparelho de ar condicionado e no padrão de luz; que a casa em que vivem não possui muros e o acesso é facilitado; que perguntada se possui alguma inimizade no bairro, afirma que não, que a única pessoa que teme e acredita que possa ter tentado entrar em sua casa é JHONNY, pois depois de tudo que passou tem verdadeiro medo de que possa fazer mal a ela e sua avó; que neste ato a declarante reconhece a fotografia que lhe é exibida, em que aparecem o suspeito JHONNY, usando um chapéu, camisa e bermuda, juntamente com a vítima FELIPE, que estava com camisa azul e bermuda laranja, e um terceiro elemento, que a declarante não soube dizer quem seria; que a declarante confirma, com certeza, que reconhece JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA – de chapéu, camisa e bermuda, bem como FELIPE CAVALCANTE DA SILVA – bermuda laranja e camisa azul, de manga comprida; que também reconhece todo vestuário utilizado pelo suspeito na fotografia; que neste ato, aproveitando que seu celular foi apresentado e apreendido, disponibiliza a senha, desbloqueando o aparelho e autoriza, sob orientação de sua responsável, que o mesmo seja manipulado, abrindo mão do direito à intimidade em relação aos dados nele contidos”.

NEUZALINA FLORÊNCIO DA SILVA, avó de GABRIELY, relatou ao Delegado de Polícia:

“[...] Que sabe que o relacionamento entre o casal sempre foi muito conturbado, com brigas frequentes, tendo ido diversas vezes buscar sua neta na casa em que residiram; que o motivo das brigas a declarante desconhece; que há cerca de um mês, sua neta, GABRIELY, veio morar com a depoente, já que dizia não mais aguentar o convívio com JHONNY; que durante esse período, JHONNY esteve em sua casa, por várias vezes, desejando buscar o filho, mas não consentiram em entregar a criança, pois não haviam estabelecido direito de visita; que uma vez JHONNY pegou a criança e não queria devolver, exigindo que GABRIELY fosse buscar, para conversarem; que a depoente foi até a casa dele e buscou a criança, não permitindo que a neta fosse encontrar com ele, por receio de que houvesse algum problema maior; que a partir daí, JHONNY começou a destratar a depoente; que esta já avisou que iria chamar a polícia, caso ele continuasse agressivo; que não conhecia a vítima FELIPE, nem sabia da amizade entre sua neta e ele; que também não sabia que ele e sua neta começaram a trocar mensagens; que nesta última semana ficou sabendo, através de sua neta, que JHONNY começou a tecer ameaças contra GABRIELY; que não sabe muito sobre o teor das ameaças, mas que, por conta disso, não deixou sua neta ir até a casa de JHONNY; que também chegou em seu celular, dia 6 de fevereiro último, de vários números diferentes, mensagens com imagens de armas e dizeres que indicavam ameaças; que não tinha nenhum dos numerais salvos em seu aparelho e não respondeu a nenhuma delas; que neste momento, disponibiliza seu aparelho, para que fossem tiradas fotos de seu celular, com as referidas mensagens; que não tem certeza de que essas mensagens sejam provenientes de JHONNY, mas reside a pouco tempo no bairro e não conhece ninguém, nem tem nenhuma inimizade, seja na região, seja em qualquer outro lugar, suspeitando que a única pessoa que poderia ter encaminhado seria o próprio JHONNY; que na data de ontem, 8 de fevereiro, policiais desta unidade estivera em sua residência para intimá-la, juntamente com sua neta, para prestarem declarações; que estes saíram de sua casa por volta das 18h e, à noite, de madrugada, por volta das 2h, alguém tentou invadir sua casa, mexendo na porta de entrada, na janela, no padrão de luz e no aparelho de ar condicionado; que por conta disso ligou para a Polícia Militar, que esteve em sua residência, mas não localizaram o suspeito; que sua casa não possui muros e o acesso é livre, pela rua; que só pode atribuir esse tipo de ação ao próprio JHONNY, já que não tem qualquer outra pessoa que tenha se desentendido; que perguntada se registrara boletim de ocorrência sobre o fato, afirma que não teve tempo, mas que assim que sair desta unidade irá até a delegacia da mulher para registrar e solicitar medidas protetivas de urgência”.

DILCICLEI CAVALCANTE DA SILVA, pai da vítima, foi auscultado na fase inquisitiva,
verbis
:

“Que é pai da vítima e descreve seu filho como um menino bom, que não causava problemas e convivia com a família; que seu filho não usava drogas, e inclusive a mãe sempre cheirava as roupas do filho, nada encontrando; que seu filho possui alguns amigos que não frequentavam sua casa, pois eles eram maus exemplos, os quais ficavam na rua o dia todo e não trabalhavam ou estudavam, pelo que sabe; que no dia da morte de seu filho, ele estava em casa e, por volta das 8h00, estava no sofá, mexendo no celular, quando avisou a mãe que ia carpir um terreno na esquina, na rua de trás de sua casa (rua 27) e saiu com a enxada, por volta das 8h30; que não sabe de quem é o terreno, mas era comum seu filho ajudar em mudanças e carpir terrenos, mesmo em finais de semana; que naquele dia, FELIPE saiu tranquilo de casa, não tendo se queixado de coisa alguma; que não comentou sore ameaça alguma que estivesse recebendo; que a normalidade é o traço marcante de sua conduta naquela manhã; que após isso, o declarante foi se dedicar aos afazeres domésticos; que por volta das 11h a esposa do declarante, ANA MARIA, recebeu mensagens do próprio telefone de FELIPE, a vítima, dizendo que era para ela ir buscar o filho que estaria morto no mesmo lugar em que teria ocorrido o encontro de cadáver do caso do UBER; que a esposa mostrou ao declarante, que achou que deveria ser uma brincadeira de mau gosto; que em seguida chegaram mais mensagens com o esmo teor e o declarante, preocupado, saiu de casa, para averiguar a veracidade dessas; que foi até o local onde o filho deveria estar carpindo, não encontrando sinais de seu filho ou de morador; que depois saiu pelo bairro, procurando seu filho, sem encontrá-lo; que assim, resolveu ir até o local indicado nas mensagens, apesar de não saber o exato local, entrou no mato, mas não localizou o corpo; que voltou para sua residência e ligou para o telefone de seu filho, não tendo sido atendido, dando na caixa de mensagem; que então, em sua casa, apareceu PHILIPPE (irmão de JHONNY CLEBER), que era amigo da vítima; que o declarante perguntou a PHILIPPE se sabia onde o motorista do UBER havia sido morto, tendo ele dito que sim, se comprometendo a acompanhar o declarante até o local de carro, o que foi feito; que PHILIPPE indicou o caminho direto ao local, sem equívoco, dirigindo-se diretamente até o corpo de seu filho; que chegando lá, naquele momento, o declarante e PHILIPPE saíram rápido do carro, para verificarem se a vítima ainda estava viva; que o declarante abraçou o seu filho e sentiu que não havia sinais vitais, sendo que, em razão disso, ligou imediatamente para o 190, acionando a polícia; que, em seguida, telefonou para a esposa; que não se recorda para que teria ligado primeiramente, se para a polícia ou para a própria esposa; que após a chegada dos policiais, permaneceu no local, acompanhando os trabalhos da polícia; que após o ocorrido ouviu comentários, no próprio local, de que o menor LUAN teria mandado vídeos em grupos de WhatsApp; que no dia seguinte, na segunda-feira à noite, o declarante recebeu uma foto em seu aparelho celular que mostrava seu filho, com as mesmas vestes que saíra de casa no domingo, caminhando no meio de outras duas pessoas, as quais não sabe identificar pela imagem; que também ouviu outros comentários, de que JHONNY CLEBER havia ameaçado seu filho no sábado à noite, e que seria ele o autor do crime; que acredita nessa hipótese, pois seu filho não teria quaisquer inimizades no bairro e soube que seu filho, a vítima, teria tido uma relação sexual com a irmã de JHONNY CLEBER, menor de idade, com cerca de 12 anos, há cerca de seis meses, época do ocorrido, sendo este o provável fato motivador; que ultimamente não tem visto JHONNY CLEBER no bairro; que desconfia, também, que possa haver algum outro motivo, sendo que foi recuperada uma mensagem no Facebook, na qual seu filho mantinha conversas com a ex-companheira de JHONNY CLEBER, mas é apenas uma suposição”.

DILCICLEI forneceu à autoridade policial
“um pendrive contendo imagens da câmera de segurança da vizinha, de nome SANDRA”
[Termo de Exibição e Apreensão, ID. 134662537, pág. 13].

ANA MARIA SILVA, mãe da vítima, narrou:

“Que seu filho era companheiro, responsável, que era na dele, tranquilo; que seu filho era responsável com seu dinheiro, e tinha recebido salário na sexta-feira (05/02), e informou a ela todas as suas despesas, não sendo cobrado por dívidas; que não tem conhecimento de que era usuário de drogas, mas que fumava fumo; que não tinha conhecimento de ameaças contra ele, e que o comportamento de seu filho era normal; que mora há quatro anos na COHAB e que tinha visto pessoas com tornozeleira e assustava ela; que inicialmente os filhos eram mais caseiros, sendo que há um ano seu filho iniciou amizade com JHONNY CLEBER e PHILIPPE, que são irmãos e jogavam bola com seu filho; que seu filho frequentava a casa de JHONNY para jogar Play; que seu filho tinha muitas amizades na COHAB e era querido por todos; que seu filho também era amigo de MATHEUS, conhecido por BOI, e o VITINHO, pois também jogavam muito Play; que o Play é um jogo de console, ligado à TV, e era de propriedade de seu filho; que no dia 07/02, seu filho acordou, com comportamento normal, e perguntou pela sua camisa de manga comprida, pois iria sair para carpir um terreno na esquina da quadra de baixo, e saiu com a enxada; que enquanto fazia um lanche para seu filho, começaram a chegar mensagens do celular da vítima, mencionando a morte dele, e para irem buscar o corpo dele no mato; que a declarante achou, inicialmente, que era brincadeira, mas depois passou a acreditar e chamou seu marido para tomar conhecimento; que seu marido saiu para procurar pelo seu filho e, depois de algum tempo, retornou, sem encontrar o mato; que o PHILIPPE, irmão do JHONNY CLEBER, chegou na casa da declarante, procurando pelo seu filho, pois iam sair; ao perguntarem para o PHILIPPE se sabia onde era o mato, o mesmo falou que sim e saiu com seu marido para irem ao mato; que seu marido ligou para a declarante avisando que encontrara o corpo do filho, já morto; que após o ocorrido, a declarante obteve informações de que o filho teria estado na casa de uma vizinha na noite anterior ao crime, NETY, não sabendo seu nome formal, e teria contado que ele estaria sendo ameaçado por JHONNY CLEBER; que também ficou sabendo que crianças que brincam em frente à casa da NETY, não as sabendo identificar, teriam visto JHONNY CLEBER com a camisa suja de sangue; que GREYCIANE (065 99265-4511), cunhada da declarante, poderia saber informar quais seriam as crianças que teriam visto esse fato; que perguntada se teria conhecimento do envolvimento sexual da vítima com a irmã mais nova de JHONNY CLEBER, ocorrido há cinco meses, afirma que ficaram sabendo desse fato”.

Nas diligências que realizaram, os Investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá identificaram que uma das casas da região, próxima à área verde em que o corpo de FELIPE foi encontrado, possuía câmeras de segurança:

“[...] Em contato com o proprietário do imóvel, ALEXANDRE JACKSON DO NASCIMENTO SILVA, o mesmo, de imediato, nos liberou o acesso ao seu sistema de filmagem.

Acompanhados por um Perito Oficial, responsável pela extração das imagens, obtivemos grandes avanços para a elucidação do crime aqui investigado.

Observamos que, na manhã do crime, por volta das 9h32, JHONNY CLEBER desce a rua, na companhia de um outro indivíduo, aparentemente do sexo masculino, contudo ainda não identificado. Que nesta primeira aparição, JHONNY encontrava-se sem camiseta e com uma bermuda branca com detalhe preto. Já o rapaz que o acompanha encontrava-se com uma camiseta vermelha com detalhes brancos, boné branco e bermuda preta com detalhes.

É importante lembrar que, em seu depoimento nesta Especializada, JHONNY CLEBER afirmou que, na manhã do crime, em momento algum teria saído de sua residência.

Momentos depois, mais precisamente às 9h42, JHONNY CLEBER e o outro indivíduo de camiseta vermelha retornam, porém desta vez trazem juntos a vítima, que por diversas vezes coça a cabeça, demonstrando estar preocupada com o que poderia lhe acontecer.

Notamos que, no momento em que retornam com a vítima, JHONNY, diferente da primeira vez em que passa pelo local, agora aprece trajando uma camiseta cor cinza, bem como um chapéu.

Que nesta oportunidade as câmeras do sistema de filmagem registram que os três caminham até entrarem na região de área verde, local onde a vítima, momentos depois, seria encontrada sem vida. Que nas imagens a vítima aparece com a mesma roupa que trajava no momento da morte.

[...]

A esta equipe, a menor GABRIELY VITÓRIA MEZA DA SILVA LIMA confirmou que há um mês encontrava-se separada de JHONNY CLEBER, porém este nunca aceitara a ideia de separação, mantendo sempre um tipo de posse doentia sobre a mesma.

Afirma que, desde a data da separação, vem recebendo inúmeras ameaças, via WhatsApp, e garante que todas são de autoria de seu ex-marido JHONNY CLEBER, que tais ameaças se estendiam também à sua avó e ao próprio filho do casal.

Tendo acesso ao conteúdo das ameaças, chegamos à conclusão que JHONNY CLEBER seria capaz de fazer qualquer barbaridade para manter um relacionamento doentio e agressivo que sentia por GABRIELY.

[...]

As tentativas de contato feitas pela vítima, na madrugada, vieram através de dois aplicativos, sendo estes WhatsApp e Messenger.

Nas mensagens via aplicativo Messenger, a vítima, aparentando estar desesperada, reafirma a necessidade de falar com GABRIELY naquele exato momento.

Confirma ter ido à casa de JHONNY e, logo em seguida, utiliza um ‘emoji’ com sinal de choro, indicando que a conversa não tivera um tom agradável. Afirma que JHONNY o esperava acompanhado de altos caras’, termo utilizado na mensagem. Relata que os indivíduos que lá estavam lhe falaram ‘muitas coisas’, contudo não entra em detalhes, citando o conteúdo do assunto.

Por fim, a vítima, aparentando estar desanimado por não ter obtido resposta para suas mensagens, pede à menina que ‘não o deixasse na mão naquele momento’. Tenta, mais uma vez, contato via chamada de voz, porém sem sucesso.

As mensagens acima citadas desmentem a informação dada por JHONNY nesta Especializada. Em depoimento, o mesmo afirmou que, na noite do dia 06/02, a vítima teria ido até a sua casa por volta das 21h00, lhe pedido um cigarro e saído logo em seguida. Que esta foi a última vez que teria visto a vítima com vida.

Em checagens à vida pregressa do indivíduo JHONNY CLEBER, levantamos que o mesmo já possuía antecedentes pelo crime de homicídio, tendo este ocorrido no ano de 2019. A vítima, JONAS DE ALMEIDA SILVA (IP 38/2019), trabalhava como motorista de aplicativo e teve seu corpo carbonizado, após ser torturada a golpes de madeiras.

Em consulta aos autos desta investigação, tomamos conhecimento que JHONNY aparece em um vídeo, gravado pelos próprios comparsas, enquanto a vítima é torturada. Notamos, nos dois casos, que o
modus operandi

utilizado pelo agressor se assemelha em vários sentidos. Vítimas torturadas com golpes de madeiras, o mesmo local onde os fatos ocorreram, JHONNY sempre com o hábito de ajudar a polícia, cria uma falsa narrativa, jogando a autoria para terceiros. [...]” [Relatório de Investigação Policial, ID. 134662537, págs. 22/35].

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARQUES, 18 [dezoito] anos de idade, prestou declarações:

“Que informa ser amigo do FELIPE, e que jogavam bola; que FELIPE era uma boa pessoa e o conhecia pelo apelido de FELIPE CS; que este apelido era originário de uma gravação em um jogo de aplicativo de celular, em que FELIPE havia se registrado como FELIPE CS; que só os amigos da rua que sabiam deste apelido; que sobre JHONNY CLEBER, afirma que não mantém contato com ele; que chegaram a frequentar ambientes em comum, como casa de amigos em comum, mas não trocavam nem cumprimentos; que JHONNY era brigão na escola Elisabete Maria de Bastos Mineiro, tendo ameaçado o depoente e outro colega; que nessa ocasião, em que JHONNY se desentendera com o colega, ele teria dito que iria buscar o ferro, se referindo a uma arma de fogo; que em relação ao depoente, JHONNY, durante um desentendimento, teria puxando um pedaço de pau, dizendo que iria bater no depoente; que JHONNY sempre queria se mostrar e crescer em cima dos outros; que em relação a FELIPE, soube que a irmã menor de JHONNY, ÂNGELA, teria tido relação sexual com FELIPE, sendo um fato conhecido por todos na rua; que não sabe se esse fato teria gerado qualquer desavença entre eles; que a última vez que via a vítima foi numa quarta ou quinta-feira antes da morte dela, e FELIPE apresentava comportamento normal; que o depoente desconhece ameaças contra FELIPE; que no dia da morte de FELIPE, um colega (de nome VITOR EMANUEL) mandou mensagem avisando que tinham matado o FELIPE, por volta de 12h30; que PEDRO, amigo em comum, também recebera esta mensagem; que o depoente afirma que no domingo, dia do fato, por volta de 12h40, foi se encontrar com VÍTOR e PEDRO, tendo ficado em frente à casa de VÍTOR; que nesse encontro comentaram sobre essas mensagens e ficaram observando o circular de pessoas ligadas à família da vítima e policiais; que sobre as mensagens, observaram que não seria a vítima que as teria mandado, pois ela dizia: ‘avisa a mãe de FELIPE’, tendo VÍTOR perguntado ao correspondente: ‘que FELIPE?’, sendo que outra mensagem chegara no aparelho, dizendo: ‘avisa a mãe do FELIPE CS que ele tá aqui no mato, machucado’; que VÍTOR perguntou: ‘quem é que está falando?’, tendo chegado outra mensagem dizendo: ‘LUAN’; tendo VÍTOR insistido e perguntado: ‘que LUAN?’, tendo chegado a última mensagem, que dizia: ‘aí já quer saber demais’, bloqueando o número; que diante dessas mensagens, os três comentaram que o possível emissário seria PHILIPPE, irmão de JHONNY CLEBER, pelo fato dele ser um dos poucos a saberem o apelido da vítima: FELIPE CS, e pelo fato de escrever errado, o que fora observado pelos três; que o boato no bairro é que JHONNY matou FELIPE; que tem comentários que FELIPE teria encontrado com JHONNY, junto com outras gurizadas, na frente da casa da GIOVANA, na noite de sábado, anterior ao dia do ocorrido; que perguntado onde estaria no sábado anterior ao dia do fato, afirmou que estava na casa de sua namorada YASMIN, no bairro Mapim, e que estavam de bicicleta, com mais dois amigos, ALAN e VÍTOR; que perguntado se, nesse sábado, o depoente comentou ou deu mensagem à vítima dizendo que JHONNY estava querendo falar com FELIPE, nega insistentemente ter dado qualquer mensagem com esse teor; que reafirma que não encontrou ou falou com FELIPE desde a quinta-feira anterior, nem mesmo pelo celular ou computador; que perguntado se sabia que FELIPE teria conversado ou estaria dando em cima da ex-companheira de JHONNY, GABI, afirma que não soube disso; que afirma que os comentários no bairro são que JHONNY foi o autor do crime e que depois do fato não mais está presente no bairro; que o irmão de JHONNY, que se chama PHILIPPE, não é mais visto por lá”.

WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, o JHONNY NEGUINHO, citado por JHONNY CLEBER, narrou:

“Que perguntado se conhecia a vítima, respondeu que não conhecia; que saiu do bairro São Benedito por medo do Comando Vermelho – CV, há dois meses; que morava na casa do avô (Rua 23, 3a casa de cima para baixo, casa perto do mato) quando morava no São Benedito; que tomou conhecimento da morte da vítima, quando no sábado JHONNY CLEBER mandou mensagem procurando por armas, e soube que no domingo ‘o guri foi morto’; que no dia dos fatos estava na casa de JAIRO (colega) o dia todo, e tinha chegado na noite de sábado na casa dele; que perguntado se conhece o JHONNY CLEBER, informou que desde pequeno, e mantinha contato com ele até quando o JHONNY CLEBER ‘começou a espalhar’ que o declarante tinha participação na morte de FELIPE; que ambos eram bem amigos e participaram, juntos, em 2019, do homicídio que vitimou o motorista de UBER naquele bairro; que por conta desse ato infracional, ficou internado por um ano, pois era menor de idade quando o cometeu; que em relação a esse crime, na época, assumiu a autoria e inocentou JHONNY CLEBER, mas que no presente fato, homicídio de FELIPE, tudo indica que seja ele mesmo o autor do crime; que a última vez que falou com JHONNY foi no sábado anterior ao crime; que soube que o JHONNY CLEBER e o CAÍQUE (menor de idade) foram os responsáveis pela morte do FELIPE, e que o CV ‘decretou’ os dois, por terem matado sem consultar; que ficou sabendo que JHONNY foragiu do bairro e está se escondendo, com receito de ser preso ou encontrado pelo CV; que mostradas as imagens onde FELIPE caminha ao lado de dois suspeitos, informa que em todas as fotos apresentadas reconheceu JHONNY CLEBER, que estava usando short branco e rajado escuro; que afirma que o outro suspeito se parece muito com outro morador do bairro, que se chama CAÍQUE; que também achou, a princípio, parecido com outra pessoa, o VINÍCIUS (também conhecido por CUIABANO, e que chegou ao bairro há pouco tempo, vindo do bairro 7 de Maio), mas que, revendo a foto, e depois que ouviu os comentários ‘mais fortes’ no bairro, se convenceu que, nas fotos, quem estaria junto de JHONNY CLEBER seria o CAÍQUE mesmo; que CAÍQUE é originário do bairro Construmat e Manga, em VG; que acredita que ele seja menor de idade, tendo ele estudado na Escola Estadual Maria Elizabete; que perguntado se teve algum envolvimento com a morte de FELIPE CAVALCANTE, afirma categoricamente que não tem absolutamente nada a ver com este crime; que acredita que, por estar decretado pelo CV, quem indicou seu nome como suspeito do crime o faz com base em especulações, e não embasado em fatos”.

JAIRO MARCOLINO JÚNIOR e seu irmão, LUIZ HENRIQUE MARCOLINO, identificaram JHONNY CLEBER e o adolescente CAÍQUE como sendo os indivíduos que acompanharam FELIPE em direção à área verde do bairro, onde minutos depois ele foi encontrado morto.

O laudo pericial registra o seguinte:

“LESÕES: O corpo é de um jovem bem desenvolvido e bem nutrido.

CABEÇA -> a inspeção da face evidenciou múltiplos ferimentos contusos, tipo escoriativos e equimoses, com formatos diversos, acometendo toda a sua superfície, mais pronunciados nas regiões auriculares bilaterais. Pode-se observar lesões equimóticas lineares e paralelas, localizadas em ambas as regiões laterais da cabeça da vítima. No couro cabeludo foram evidenciados dois ferimentos contusos, com formato linear. O couro cabeludo foi rebatido através de uma incisão bimastoidal, vertical e após rebater os retalhos do couro cabeludo, examinamos a descoberto a calota craniana e notamos hematoma subgaleal difuso, com fratura linear da calota craniana que se estendia da região temporal esquerda até a região temporal direita, passando por toda a região occipital. Os ossos da região temporal esquerda apresentavam fraturas em vários locais. Havia exposição de massa encefálica, com hemorragia intracraniana difusa.

[...]

MEMBROS SUPERIORES -> foram evidenciadas lesões escoriativas lineares em ambos os punhos e antebraços da vítima.

[...]

CONCLUSÃO: Diante dos achados de necropsia, conclui o perito que a morte de FELIPE CAVALCANTE DA SILVA se deu por traumatismo crânio-encefálico, em decorrência de ação de instrumento contundente”.

O Perito acresceu, ainda, que
foi possível constatar o emprego de meio cruel na morte de FELIPE
, que teve a vida ceifada após ter sido atingido por múltiplos golpes desferidos em sua cabeça.

O exame de sangue da vítima apresentou resultado negativo para
“substâncias de interesse toxicológico e/ou farmacológico”
, o que permite concluir que FELIPE não era usuário de drogas.

KAÍKE CAUÃ MARTINS RODRIGUES, de 16 [dezesseis] anos de idade, negou participação no crime, afirmando não ser ele quem aparece nas filmagens, juntamente com a vítima e JHONNY CLEBER.

NILTON DE LIMA RIBEIRO reconheceu como sendo o seu irmão, ENDERSON DE LIMA CONCEIÇÃO, o indivíduo que trajava camiseta vermelha e boné branco, nas imagens da câmera de segurança, quando acompanhava JHONNY CLEBER e FELIPE em direção à área verde do bairro, local do crime.

ELIETE MARIA DE LIMA, mãe de ENDERSON, igualmente o reconheceu na sobredita imagem, acrescentando que, após a data do crime, não sabe o paradeiro do filho.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de JHONNY CLEBER e ENDERSON, que foi deferida pelo juízo, após prévia e favorável manifestação do Ministério Público.

LAURA RODRIGUES DA SILVA, mãe de DENIS CARDOS DA SILVA, de 11 [onze] anos de idade, disse ao Delegado de Polícia que
“no mesmo dia da morte da vítima, FELIPE CAVALCANTE, a declarante relata que DENIS chegou em casa assustando, falando que haviam matado FELIPE e, em seguida, comentou que havia visto o indivíduo JHONNY CLEBER sair de dentro do mato, em que a vítima foi encontrada, com a camisa suja de sangue”
.

O laudo pericial elaborado na cena do crime aponta:

“
Dinâmica Provável e Parcial do Evento

Ante o estudo e a interpretação dos elementos materiais analisados e expostos, assim, a Perita Oficial Criminal descreve a dinâmica provável e parcial do evento: FELIPE CAVALCANTE DA SILVA foi levado até a área de mata fechada, próxima ao Bairro São Benedito, Várzea Grande, Mato Grosso. Seus pulsos foram amarrados. Seu corpo foi amarrado, com a camisa de malha azul, na árvore em região de mata, de modo que seu dorso ficava em contato com o tronco árvore. Não se sabe como, Felipe conseguiu desamarrar-se e fugir, porém na fuga foi atingido múltiplas vezes por instrumento contundente, inclusive na região posterior da cabeça. Felipe caiu em decúbito ventral no solo, com sua face tocando a região onde havia a macha de sangue por concentração (poça). Horas após o evento, alguém manuseou o corpo e alterou sua posição de repouso.

Não é possível precisar qual lesão aconteceu primeiro, tampouco a quantidade de agente(s) que participou(aram) do evento”.

JHONNY CLEBER foi preso no dia 03/10/2021. Citado, apresentou resposta à acusação, negando a autoria do crime.

Na primeira fase do
judicium accusationis
, NEUZALINA FLORÊNCIO DA SILVA, avó de GABRIELY, declarou que sua neta estava sendo ameaçada de morte por JHONNY, mas que desconhece o motivo das ameaças. Esclareceu que a convivência do casal era bastante conturbada, com muitas brigas e separações, sendo que o relacionamento foi rompido, em definitivo, por GABRIELY, mas o réu não aceitava o fim do relacionamento.

Acerca do homicídio de FELIPE, afirmou que sua neta tomou conhecimento que JHONNY era o autor do delito por terceiros, mas não pode afirmar que isso seja verdade.

Por fim, disse que recebeu ameaças de JHONNY, assim como seu filho e GABRIELY,
“na última separação, porque eu não deixei ela voltar com ele”
.

“MP:
E essas ameaças, eram de agressão ou de morte
?

T:
De morte
, porque ele mandava revólver no meu celular. [...] Assim que ela separou, começou essas ameaças [...] Quando ele pegava o filho, ele não queria entregar pra ela, queria que ela fosse lá na casa dele, mas eu não deixava... aí ficava a brigaiada; aí depois eu comecei a não deixar ele levar o guri, porque já tava brigando, ameaçando; então eu não deixava levar, porque eu fiquei com medo [...]”

ANA MARIA SILVA, mãe da vítima, disse que seu filho era um menino muito tranquilo, responsável, querido por todos no bairro onde moravam:

“MP: O que a senhora ficou sabendo? Quem teria matado o filho da senhora? Quem é esse vizinho que estão acusando?

T: É um rapaz chamado JHONNY, que morava na mesma rua da minha casa, morava com os avós dele, parece.

MP: E por que ele teria feito isso com seu filho?

T: Segundo a investigação, parece que ele achou uma mensagem no celular do meu filho com uma ex-mulher dele.

MP: Por ciúme, então?

T: Isso.

MP: Na época seu filho estava se relacionando com alguém, tinha alguma namorada?

T: Ele gostava de uma menina, que era uma namoradinha, que ele gostava muito, MARIAH, só que eles estavam afastados.

MP: Tem uma notícia no processo que, na época, o FELIPE estava se relacionando com uma menina de onze anos de idade, a menina chama GEOVANA, a senhora sabe alguma coisa nesse sentido?

T: Não. Só que ele não teve nada com essa GEOVANA, ela é amiga da MARIAH.

MP: A senhora conhece o JHONNY?

T: Pouco.

MP: O JHONNY e o FELIPE eram amigos?

T: Sim, meu filho tinha consideração demais por ele.

MP: O filho da senhora era usuário de drogas?

T: Não.

MP: Ele estava devendo dinheiro para alguém?

T: Não, ele era corretíssimo nas obrigações dele.

MP: Ele estudava, na época?

T: Estudava, ele tava na IFMT e trabalhava de manhã, na Norte Sul, como menor aprendiz.

[...]”

Narrou que, no dia do crime, FELIPE acordou cedo, pegou a enxada e foi terminar de limpar um lote, no domingo mesmo, porque a semana seguinte seria de provas na escola e não teria tempo disponível,
“ele era muito compromissado, ele estava terminando o semestre e lá era muito puxado, ele não gostava de acumular as coisas dele”
.

Indagada pelo Promotor de Justiça sobre um eventual relacionamento da vítima com GABRIELLY, ex-mulher de JHONNY, disse que
“saiu um buxixo que os dois estavam a fim de ficar e que o JHONNY estava ameaçando”
, mas que só soube disso depois do ocorrido,
“o JHONNY estava ameaçando ela com revólver, os parentes dela também; aí o povo teve que ficar escondido dele, com medo, porque ele era perigoso”
.

“T: Ele estava estranho, arredio, mas da boca dele, ele não falou nada; eu perguntava o que tava acontecendo, mas ele não me falou nada.

MP: O local em que o corpo foi encontrado, é distante da casa da senhora?

T: Longe, muito longe.

MP: E quem encontrou o corpo?

T: Foi meu marido e o PHILIPPE, que é irmão do rapaz [JHONNY], porque eu recebi uma mensagem falando ‘vem pegar o corpo do seu filho, que ele tá morto’; na ocasião ainda falava assim: ‘no mesmo lugar que o Uber morreu’; eu nunca entrei naquele lugar longe, feio; na hora eu não acreditei, porque pegaram o celular do meu filho e mandaram a mensagem, mas o celular dele tinha senha; então, era uma pessoa da confiança dele, que tinha acesso ao celular dele; se fosse uma pessoa que não conhecesse, não ia desbloquear o celular dele [...]”

GEOVANNA GABRIELLY ALMEIDA FIGUEIREDO, menor, foi ouvida com o auxílio da Assistente Social do Juízo, e respondeu que o
de cujus
teve um relacionamento amoroso com a irmã de JHONNY, e que teve conhecimento desse fato pela própria ÂNGELA, que tinha onze anos de idade, à época. Informou que JHONNY teve conhecimento que a irmã
“tinha perdido a virgindade”
por meio de seu irmão, PHILIPPE,
“foi ele que contou pra vó dele, e a vó dele contou para o JHONNY”
.

“Assist. Social: Você sabe se o JHONNY chegou a ameaçar o FELIPE?

T: [acena positivamente com a cabeça] No dia anterior da morte dele, ele mostra pra mim a mensagem, pra mim e pra minha tia, e falou bem assim: ‘JHONNY tá me ameaçando, mandou uma mensagem falando merda pra mim’.

A.S.: Você sabe o que tinha na mensagem?

T: Era bem assim: ‘para de dar em cima da minha mulher, cara’; porque mulher de bandido é só depois de seis meses que pode mexer com outro namorado, isso que ele falou; [...] aí, no outro dia, aconteceu isso com ele, então todo mundo desconfiou [...]”

GABRIELY VITÓRIA MEZA DA SILVA LIMA, também menor de idade, confirmou que teve um relacionamento com JHONNY, do qual nasceu um filho, e que ambos coabitaram por um certo período, mas que, à época do fato, estavam separados, por iniciativa sua,
“eram xingamentos, briga de casal; duas vezes ele chegou a me empurrar, mas nunca agrediu”
.

Relatou que sofreu ameaças para reatar com JHONNY, o que a motivou a impedir que ele
“pegasse”
o filho.
“Ele disse que quando eu e minha avó estivesse sozinhas dentro de casa, ele ia lá e ia matar a gente”
.

Sobre FELIPE, disse que
“a gente tinha amizade; quando eu mudei lá pra casa da avó do JHONNY eu conheci ele lá através do irmão do JHONNY, o outro PHILIPPE; aí a gente começou a ter amizade, conversar [...]”
.

Confirmou que a vítima
“ficou com a irmã dele, o JHONNY não gostou e ficou bravo com o FELIPE, mas aí eu conversei com ele e ficou de boa”
.

“A.S.: Você teve conhecimento do envolvimento do JHONNY em algum crime?

T: Depois que eu separei dele; antes ele ficava falando que não tinha participado de um homicídio que teve lá, também, do Uber; ele falava pra mim que não tinha participado, que só estava no lugar errado com as pessoas erradas; aí, quando aconteceu com o FELIPE, o policial falou pra gente que ele participou desse homicídio; ele só dizia que estava na hora errada com as pessoas erradas”.

Acrescentou que, na fase policial, reconheceu JHONNY e FELIPE no vídeo da câmera de segurança que lhe foi exibido, esclarecendo que o apelante usava
“um short que eu tinha dado para ele, e um chapéu que ele sempre usava”
.

Por fim, disse que, na madrugada que antecedeu o crime, FELIPE tentou manter contato com ela:

“T: Era quase meia noite, ele enviou uma mensagem pra mim, falando que queria conversar comigo, porque ele estava começando a gostar de mim; eu falei pra ele que não dava pra conversar, porque era tarde da noite; aí ele começou a insistir a querer falar comigo, mas como tinha essas ameaças do JHONNY, eu falei para ele que não queria conversar; aí que ele mandou mensagem pra mim, falando que o JHONNY queria conversar com ele aquela noite [...]; o FELIPE disse pra mim que foi na casa do VÍTOR e o JHONNY tava lá; nisso ele ouviu a conversa do JHONNY falando para o VÍTOR que ele tava com um revólver e ele ia matar eu.”

LAURA RODRIGUES DA SILVA, tia de MARIAH, disse que tomou conhecimento da morte de FELIPE por sua sobrinha, que “gostava dele”. Disse que seu filho DÊNIS contou que
“as gurizadas tinham matado ele, mas eu não lembro os nomes”.

Confrontada com as declarações prestadas na fase inquisitiva, confirmou que
“no mesmo dia da morte da vítima, FELIPE CAVALCANTE, a declarante relata que DENIS chegou em casa assustando, falando que haviam matado FELIPE e, em seguida, comentou que havia visto o indivíduo JHONNY CLEBER sair de dentro do mato, em que a vítima foi encontrada, com a camisa suja de sangue”
.

Interrogado, JHONNY CLEBER negou a autoria do crime, afirmando que não ameaçou FELIPE.

Sobre o relacionamento da vítima com ÂNGELA, disse que “ele chegou em mim, pediu desculpas e falou que foi ela quem quis; eu disse: ‘tranquilo, nossa amizade não vai acabar por causa disso’; aí continuamos sendo amigos”.

“J: No dia em que ele foi morto, você chegou a mandar mensagem para ele, falando que queria encontrá-lo?

R: No dia em que ele foi morto, não.

J: Quanto tempo antes da morte dele você falou com ele, pela última vez?

R: Eu falei um dia antes, pessoalmente, e no outro dia cedo, eu tava na frente de casa, ia comprar um cigarro, ele virou, junto com esse PIMPOLHO, e perguntou se eu tinha um cigarro pra arrumar pra ele; eu falei: ‘eu tenho’; eu dei um cigarro pra ele e nós fomos conversando pra cima; aí esse ENDERSON, que é o PIMPOLHO, falou: ‘vamos fumar um brau’; aí o FELIPE falou: ‘eu não fumo’; nisso eles subiram e viraram pra cá [aponta para a direita] e eu virei pra cá [aponta para a esquerda], a câmera não dá de ver; se a câmera pegasse mais pra cima e senhor ia ver que eles viram pra cá e eu viro pra lá [aponta sentidos opostos]; eu fui no mercado, mas tava fechado [...]
.

J: Você sabe quem foi o responsável pela morte dele?

R: Sei, foi esse PIMPOLHO e mais dois guris.

J: Como é que você sabe?

R: Porque os guris tentaram matar eu, porque achou que eu tinha matado o FELIPE; eu peguei e provei que não fui eu; o guri que matou foi embora.

J: A pergunta é: como você sabe que foi o PIMPOLHO e esses dois guris que mataram o FELIPE?

R: Porque tinha umas pessoas que tinham um vídeo dele matando; aí os guris chegou em mim e falou assim: ‘você tá de boa, você só passou na rua”.

J: E onde é que está esse vídeo?

R: Eu não sei, quem tinha era um guri, mas também não mora mais lá, ele vazou porque ele também tava envolvido, ele que tinha gravado. [...]”

Questionado pelo Ministério Público, negou que estivesse ameaçando a vítima, e que desconhece a razão de
“PIMPOLHO

e os outros dois guris”
terem matado ele.

Disse que uma única vez ameaçou GABRIELY, em razão de ela não permitir que ele levasse o filho do casal para sua casa.

“MP: No seu primeiro depoimento, na delegacia, você negou, disse que não tinha saído de casa; aí, depois, quando apareceu a câmera, você inventou essa do cigarro aí, não foi?

T: Eu vou falar para o senhor porque eu inventei, foi porque ele era faccionado, o ENDERSON; aí eu fiquei com medo; aí os guri chegou e falou: ‘na hora da audiência você pode falar a verdade’; ‘posso mesmo?’; ‘pode’; ‘tá bom então’; ‘pode falar a verdade, não vai acontecer nada com você’.

Acrescentou que está
“arrependido de

ter ameaçado a mãe do seu filho, porque se não fosse isso, não estaria aqui”
.

Ao contrário do que sustenta JHONNY, ele e ENDERSON são vistos minutos antes [9h35, conforme registro da câmera de segurança] andando sozinhos pela rua e, logo em seguida [9h42], retornam. Nesse ponto, registro que
é possível visualizar JHONNY colocando a mão direita sob a camisa, ajeitando algo sob ela
[dá a impressão de ser uma arma], e ambos – JHONNY e ENDERSON – seguem rua acima, como que escoltando FELIPE, que caminha entre ambos.

Apesar de ter afirmado que FELIPE e ENDERSON viraram para a direita e ele seguiu para a esquerda,
o registro audiovisual diz o contrário, uma vez que é possível ver que os três viraram à direita no final da rua, o que desmente a afirmação de JHONNY que foi em direção contrária à vítima
.

JHONNY CLEBER foi pronunciado e não recorreu da decisão. A sessão plenária foi designada para 10/05/2022, ocasião em que as partes dispensaram a oitiva das testemunhas arroladas e o réu, interrogado, manteve a negativa de autoria.

O Conselho de Sentença condenou o apelante pelo homicídio qualificado de FELIPE [art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP], pelo qual foi apenado com 14 [quatorze] anos de reclusão.

A irresignação defensiva, como visto, não tem amparo no conjunto probatório, uma vez que as provas amealhadas em juízo permitem a conclusão de que JHONNY CLEBER ceifou a vida do
de cujus
, motivado pelo fato de o falecido ter manifestado interesse em relacionar-se com GABRIELY, ex-esposa do réu, com o que não concordou, passando a ameaçá-lo.

Além disso, os registros da câmera de segurança acostados aos autos demonstram que, minutos antes de sua morte, FELIPE seguiu em direção ao local em que foi encontrado morto, ladeado por JHONNY CLEBER e ENDERSON. A vítima aparentava estar nervosa, coçando a cabeça, temeroso com o que podia lhe acontecer, já que vinha sendo ameaçado pelo apelante nos dias que antecederam sua morte.

A negativa de autoria, por sua vez, está isolada na palavra do réu, não encontrando respaldo no conjunto probatório, apesar de lhe ter sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em todas as fases processuais.

Nessa ordem de ideias, não tem cabimento a tese de que a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, pois havendo duas versões, optaram por uma delas, que está amparada nas provas carreadas, enquanto que a outra limita-se à palavra do réu.

Segundo o escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
[Manual de Processo Penal, 3a edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 1704].

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelos apelantes como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo no testemunho prestado em plenário e nas provas técnicas e periciais produzidas.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”
[Código de Processo Penal Comentado, 11a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032].

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, lastreada nas provas coletadas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão dos réus a novo julgamento.

Cito precedentes deste Sodalício:

[...] Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois deve-se respeitar a soberania dos veredictos. [...]
[Apelação n. 0006136-47.2014.8.11.0064, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 02/09/2022]

[...] 1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República. [...]
[Apelação n. 1000001-16.2021.8.11.0077, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 02/09/2022].

Destarte, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022